Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE ANS. AUSÊNCIA. RESCISÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. PARÂMETROS.
1. A rescisão unilateral do contrato motivado por omissão de doença preexistente não declarada deve ser precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), consoante dispõe o artigo 16, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa 558/2022, da ANS.
2. Há elementos aptos a justificar a conclusão pela existência de ofensas psicológicas, pois, em que pese o mero descumprimento contratual, há situações que têm o condão de gerar reparação, por exemplo, no caso de recusa injustificada, quando causa risco à vida do beneficiário, sujeitando-o a grande angústia e abalo psíquico ao se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável, capaz de preservar sua condição de vida.
3. Para fins de fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do ofensor para a ocorrência do evento, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Apelo principal e recurso adesivo não providos. Agravo interno julgado prejudicado.